Tribunal: TJMT
Processo: 1023192-04.2021.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023192-04.2021.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, ISS/ Imposto sobre Serviços, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA - CNPJ: 15.016.827/0001-60 (RECORRIDO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA - CNPJ: 15.016.827/0001-60 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (JUIZO RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (JUIZO RECORRENTE), JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO CÍVEL – ação ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – PROCEDÊNCIA PARCIAL – PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO COM A CAUSA INFERIOR A 500 (QUINHENTOS) SALÁRIOS MÍNIMOS – ART. 496, §3o, INC. II, DO CPC – DUPLO GRAU DE JUSRIDIÇÃO – DESNECESSIDADE – REEXAME NÃO CONHECIDO.

1.
NÃO DEVE SER CONHECIDO O REEXAME NECESSÁRIO NOS CASOS EM QUE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO COM A CAUSA EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL FOR INFERIOR A 500 (QUINHENTOS) SALÁRIOS-MÍNIMOS, FACE A DESNECESSIDADE DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 496, §3o, INC. II, DO CPC.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário Cível em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação anulatória de débito fiscal movida pelo Hospital e Maternidade São Mateus Ltda. contra o Estado de Mato Grosso, julgou parcialmente procedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, para anular os débitos fiscais de ICMS lançados na CCF e representados pelos DR ́S citados na inicial e na emenda a inicial, condenando o réu ao pagamento de honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

As partes não interpuseram Recurso de Apelação.

A Procuradoria-Geral de Justiça, através da Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros (id. 166791153), se absteve de emitir parecer.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se
de Reexame Necessário Cível em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação anulatória de débito fiscal movida pelo Hospital e Maternidade São Mateus Ltda. contra o Estado de Mato Grosso, julgou parcialmente procedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, para anular os débitos fiscais de ICMS lançados na CCF e representados pelos DR ́S citados na inicial e na emenda a inicial, condenando o réu ao pagamento de honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (id. 161805290).

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifica-se que o presente Reexame Necessário Cível não deve ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade.

Ora, com a devida vênia, as hipóteses de cabimento do Reexame Necessário Cível estão dispostas no art. 496, do CPC, senão vejamos,
verbis
:

“Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal.

§1o Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á.

§2o Em qualquer dos casos referidos no § 1o, o tribunal julgará a remessa necessária.

§3o Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:

I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados;

III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público.

§4o Também não se aplica o disposto neste artigo quando a sentença estiver fundada em:

I - súmula de tribunal superior;

II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

III - entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

IV - entendimento coincidente com orientação vinculante firmada no âmbito administrativo do próprio ente público, consolidada em manifestação, parecer ou súmula administrativa.”

À vista disso, o §3o, inc. II, do referido dispositivo legal, excetua do duplo grau de jurisdição obrigatório a condenação ou o proveito econômico obtido na causa que possuir valor certo e líquido inferior a 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados e o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais do Estado.

In casu
, observa-se que a ação anulatória de débito fiscal movida pelo Hospital e Maternidade São Mateus Ltda. em desfavor do Estado de Mato Grosso, foi julgada parcialmente procedente, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, para anular os débitos fiscais de ICMS lançados na CCF e representados pelos DR ́S citados na inicial e na emenda a inicial, condenando o réu ao pagamento de honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (id. 161805290).

Nesse contexto, convém ressaltar que o proveito econômico obtido com a causa foi de R$ 432.348,19 (quatrocentos e trinta e dois mil, trezentos e quarenta e oito reais dezenove centavos), que é inferior a 500 (quinhentos) salários-mínimos.

Assim, o presente reexame necessário cível é totalmente dispensável na espécie.

Neste norte, soa a jurisprudência deste Tribunal,
verbis
:

“REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MORTE DE PRESO – VALOR DA AÇÃO INFERIOR A 500 SALÁRIOS-MÍNIMOS – DISSONÂNCIA AO ART. 496, §3°, INCISO II, DO NCPC - DESNECESSIDADE DE DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA.

1. É um saber público e notório, que as ações em desfavor do ESTADO estão sujeitas ao duplo grau de jurisdição, porém, a legislação vigente estabelece algumas exceções, conforme pode ser observado no dispositivo legal, vejamos: “Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença: (...) § 3o Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a: (...) II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados;”.
Assim, é evidente que sendo o valor da causa inferior a 500 (quinhentos) salários-mínimos como no presente caso, inexiste necessidade do duplo grau de jurisdição, o que enseja o não conhecimento da remessa necessária
.”
(REEX n. 0002109-03.2008.8.11.0041, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, minha relatoria, j. 27.05.2020 – negritei)

Posto isso, considerando que o caso em voga se enquadra na hipótese prevista no art. 496, §3o, inc. II, do CPC,
NÃO CONHEÇO
do presente Reexame Necessário Cível.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023